Tribunal: TJES
Processo: 5021834-04.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021834-04.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALEXANDRE DOS SANTOS BARBOSA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5021834-04.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEXANDRE DOS SANTOS BARBOSA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) PACIENTE: ROSE MEIRE MENEZES GONCALVES - PA36782

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. EXPEDIÇÃO DE GUIA E PROGRESSÃO DE REGIME. SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, CP), alegando constrangimento ilegal por excesso de prazo e omissão no cadastramento de guia de execução provisória, o que impediria a análise de benefícios como progressão de regime e livramento condicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus pode ser utilizado para discutir matérias afetas à execução penal em substituição ao recurso próprio (Agravo em Execução); (ii) verificar a existência de flagrante ilegalidade ou inércia jurisdicional que justifique a concessão da ordem de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O entendimento consolidado dos Tribunais Superiores e deste Sodalício veda a utilização do remédio heróico como sucedâneo de recurso previsto em lei, no caso, o Agravo em Execução, para evitar o desvirtuamento do sistema recursal. 4. A documentação acostada demonstra que a guia de execução provisória foi devidamente expedida e o processo de execução tramita regularmente perante o juízo competente, afastando a tese de desídia estatal ou excesso de prazo injustificado. 5. A análise detalhada de requisitos para progressão de regime e livramento condicional demanda exame de prova pré-constituída e deve ser realizada primeiramente pelo Juízo das Execuções Penais, sob pena de indevida supressão de instância. 6. Inexistindo prova de patente ilegalidade ou abuso de poder, não se justifica a excepcional superação da barreira do não conhecimento para concessão de ordem de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Ordem denegada para manter o trâmite regular da execução penal no juízo de origem, sem a intervenção prematura deste Tribunal.

Tese de julgamento
:

O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio previsto na legislação processual penal ou na Lei de Execução Penal.

A concessão de ordem de ofício em sede de habeas corpus exige a demonstração de flagrante ilegalidade, sendo vedada a análise de benefícios da execução sem prévia manifestação do juízo de primeiro grau.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 121, § 2º, I e IV LEP, art. 197 CF/1988, art. 5º, LXVIII

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RCD no HC n. 1.000.306/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 24/9/2025. STJ, AgRg no HC n. 933.316/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024. STJ, AgRg no HC n. 749.702/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5021834-04.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEXANDRE DOS SANTOS BARBOSA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) PACIENTE: ROSE MEIRE MENEZES GONCALVES - PA36782

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
ALEXANDRE DOS SANTOS BARBOSA
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA – TRIBUNAL DO JÚRI
.

Extrai-se da petição inicial que o paciente foi condenado pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Em suas razões recursais, a impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, alegando excesso de prazo e omissão no cadastramento e análise da guia de execução provisória, o que manteria o paciente em regime prisional mais gravoso do que o devido. Requer, liminarmente e no mérito, a insturação da guia de execução; aplicação da detração pena; o reconhecimento de datas base para benefícios e a análise de livramento condicional.

Não obstante os argumentos expendidos defesa, a presente ordem de
habeas corpus
não merece ser concedida em razão da utilização inadequada do
writ
como sucedâneo recursal e a ausência de ilegalidade flagrante a ser sanada de ofício.

Como se sabe, a jurisprudência das Cortes Superiores e deste Tribunal consolidou-se no sentido de que o
habeas corpus
não pode ser utilizado como substituto de recursos ordinários, sob pena de desvirtuamento do sistema recursal vigente,
in casu
, o agravo a execução. Nesse sentido, segue recente precedente:

A decisão de não conhecimento do habeas corpus teve por fundamento o entendimento desta Corte Superior de que é inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Nesse sentido: AgRg no HC n. 933.316/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 27/8/2024 e AgRg no HC n. 749.702/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024. (RCD no HC n. 1.000.306/SC, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 1/10/2025.)

Inexiste de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, uma vez que a guia de execução provisória foi expedida e o processo de execução foi instaurado, tramitando regularmente. Inexiste, portanto, omissão ou inércia injustificada do magistrado que caracterize constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Além da ausência de prova pré-constituída apta à análise segura das alegações, verifica-se que a manutenção do paciente no regime atual decorre de título condenatório legítimo e eventuais progressões ou benefícios estão submetidos à Vara de Execuções Penais, não sendo possível a atuação deste Colegiado em substituição ao juízo competente, sob pena de indevida supressão de instância.

Inexistindo, pois, ilegalidade manifesta no ato impugnado, não se admite a a utilização do
writ
como sucedâneo recursal.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.